Tribunal: TJES
Processo: 0034130-19.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034130-19.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WL COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição de valores transferidos indevidamente de sua conta bancária. A empresa autora alega que a transferência fraudulenta foi facilitada por fragilidade na segurança do sistema bancário do Banco Santander S/A, que permitiu a violação de dados sigilosos, apesar de não ter repassado senhas essenciais à operação. O pedido principal é a restituição dos valores subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira que justifique sua responsabilização pelos danos decorrentes da fraude; e (ii) determinar se houve danos morais passíveis de indenização à pessoa jurídica autora em virtude do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos bancos é objetiva nas relações de consumo, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo o fornecedor responder por falhas na prestação de seus serviços que causem danos ao consumidor, independentemente de culpa.

4. A fraude foi possibilitada por falha no sistema de segurança do banco, que permitiu o acesso indevido a dados sigilosos da conta corrente da autora, configurando fortuito interno, o que atrai a aplicação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

5. Não restou comprovado que a representante da empresa autora tenha repassado senhas da conta ou do token, sendo responsabilidade do banco prevenir esse tipo de ataque por meio de maior segurança em suas plataformas.

7. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova, pois poderia ter demonstrado a segurança de seu sistema ou solicitado perícia técnica para refutar a alegação de fragilidade.

8. Quanto ao dano moral, embora possível em casos de pessoa jurídica, este não se configura, pois não houve demonstração de que o evento causou prejuízo à imagem ou ao bom nome da empresa no mercado, conforme exigido pela Súmula 227 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes praticadas por terceiros que se aproveitem de fragilidade no sistema de segurança bancária, configurando fortuito interno.

2. A indenização por dano moral a pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à sua honra objetiva, não configurada no caso em questão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 227.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0001078-87.2018.19.0068, Rel. Des(a). Marianna Fux, j. 10.03.2021;
STJ, REsp nº 1.199.782, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a responsável da empresa Requerente já vinha com dificuldades em acessar o sistema eletrônico bancário do Banco Santander, ao qual era correntista, até que em 20 de setembro de 2017 (20/09/2017) recebeu uma ligação que estava aguardando da referida instituição financeira, a suposta funcionária se identificou como suporte de TI e informou a responsável (Sra. Edna) que não solicitaria em nenhum momento a senha de acesso à conta da mesma, quiçá a senha do Token”;
(ii)
“passa efetuar o pagamento de qualquer numerário seria necessário a utilização de pelo menos duas senhas, uma da própria conta corrente e outra do próprio Token” e que “nenhuma dessas senhas foram repassadas ao estelionatário, conforme restou demonstrado no decorrer da instrução processual”;
(iii)
“assim que ocorreu a indevida e não autorizada transferência, imediatamente entrou em contato com a instituição financeira Apelada, conforme se comprova com as diversas tentativas de contato telefônico com a mesma, sem considerar quando esteve pessoalmente no banco e em nenhuma das situações fora ouvida, fato que se houvesse presteza pelo Banco Santander, tal situação teria solucionado amigavelmente e no mesmo dia dos fatos”;
(iv)
“foi colhido o depoimento pessoal da representante da empresa Requerente e inquirida a única testemunha do Juízo que presenciou os fatos e foram ouvidas pelo MM Juízo (fls. 197 e 218)”;
(v)
“analisando atentamente os autos é possível auferir que o Requerido/Apelado tem fragilidade na segurança dos seus clientes correntistas (Requerente) ao permitir que qualquer pessoa possa utilizar-se dos dados dos seus clientes (dados pessoais) e ainda fazer transações possuindo unicamente a série do Token, inadmissível”;
(vi)
“foi colhido o depoimento pessoal da representante da empresa Requerente e inquirida a única testemunha do Juízo que presenciou os fatos e foram ouvidas pelo MM Juízo (fls. 197 e 218)”;
(vii)
“os depoimentos corroboram com a tese autoral, qual seja, JAMAIS fora disponibilizada nenhuma senha para o suposto funcionário do Santander, seja a senha da CONTA ou do TOKEN e que seriam imprescindíveis essas senhas para concretizar a transferência fraudulenta”;
(viii)
“incorreu em erro na presente decisão ao indeferir os pedidos da inicial apresentada nela ora Apelante, nois entende que esta repassou senha pessoal, o que certamente ficou comprovado no decorrer da instrução processual que em nenhum momento ocorreu;
(ix)
“o Requerido/Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, uma vez que uma simples apresentação do sistema que a Requerente/Apelante se utilizou das senhas (CONTA e TOKEN) para realizar a transferência e não o comprovou”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente e, por conseguinte, pela inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER S/A
no ID n. 9116657, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada por
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em sua peça vestibular, que em 20 de setembro de 2017 estava com dificuldades de acessar o sistema eletrônico do Banco Santander, ora requerido, e que a situação persistiu no decorrer do dia. Salienta ter recebido uma ligação do banco ou de alguém que se fez passar por ele, informando que o sistema estava em atualização e que o motivo da ligação seria para reparar as inconsistências. Dispõe que a funcionária foi clara ao informar que o banco não solicita senhas e nem código de token dos clientes, contudo, solicitaria a série token da autora, tendo esta informado o número de série do token. Relata que imediatamente após o fato, o sistema se restabeleceu, voltando a funcionar normalmente.

Assevera que com a intenção de se respaldar, entrou em contato com o estabelecimento bancário por diversas vezes, sendo redirecionada à Central de Atendimento do Banco, não logrando êxito em solucionar a demanda.

Após isso, dispõe que entrou no sistema bancário para efetuar pagamento diverso, sendo surpreendida com transferência (débito em sua conta), na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Declara persistir na tentativa de diálogo com o banco, visando a restituição amigável da quantia, contudo, em 03 de novembro de 2017, obteve resposta negativa da instituição financeira, que em atendimento telefônico sob o número do protocolo nº 20171105226020, foi informada que não seria reembolsada do valor transferido em sua conta bancária.

Diante do contexto narrado, a parte autora pugnou pela condenação do réu a ressarcir a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), custas e honorários advocatícios.

Após ter sido devidamente intimado, o Banco Requerido apresentou contestação às fls. 114-123 sustentando, em suma, que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima, ao ter transmitido a terceiros seus dados pessoais para acesso ao sistema, como senha e validação do token, informações estas que somente estão em posse da parte autora. Com base nisso, ante a excludente de culpabilidade em voga, requereu o julgamento improcedente da demanda, condenando a requerente em custas e honorários advocatícios.

Por meio de decisão Saneadora às fls. 183/184, o MM. Juiz de Direito deferiu a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); deferiu a produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal do representante legal do autor e na oitiva de testemunha arrolada e indeferiu o pedido de prova pericial, determinando a intimação das partes.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 197, em que foi colhido o depoimento pessoal do representante legal da parte autora e de testemunha por ela arrolada, sendo aberto prazo às partes para apresentação de alegações finais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve falha na prestação de serviços ofertado pelo banco que ocasionou a fragilização da conta bancária de titularidade da parte autora, incorrendo em débito por ela não reconhecido em sua conta na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em síntese, sustenta a autora que em 20 de setembro de 2017 estava com dificuldades de acessar o sistema eletrônico do Banco Santander, ora requerido, e que a situação persistiu no decorrer do dia.

Salienta ter recebido uma ligação do banco ou de alguém que se fez passar por ele, informando que o sistema estava em atualização e que o motivo da ligação seria para reparar as inconsistências.

Dispõe que a funcionária foi clara ao informar que o banco não solicita senhas e nem código de token dos clientes, contudo,
solicitaria a série token da autora, tendo esta informado o número de série do token
.

Relata que imediatamente após o fato, o sistema se restabeleceu, voltando a funcionar normalmente.

Assevera que com a intenção de se respaldar, entrou em contato com o estabelecimento bancário por diversas vezes, sendo redirecionada à Central de Atendimento do Banco, não logrando êxito em solucionar a demanda.

Após isso, dispõe que entrou no sistema bancário para efetuar pagamento diverso, sendo surpreendida com transferência (débito em sua conta), na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Declara persistir na tentativa de diálogo com o banco na restituição amigável da quantia, contudo, em 03 de novembro de 2017, obteve resposta negativa da instituição financeira, que em atendimento telefônico sob o número do protocolo nº 20171105226020, foi informada que não seria reembolsada do valor transferido em sua conta bancária.

Requer, em razão disso, o julgamento procedente da ação, para condenar o réu a ressarcir a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais; condenar a ré em danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), custas e honorários advocatícios.

Ao apresentar contestação de fls. 114/123, o requerido alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima, ao ter transmitido a terceiros seus dados pessoais para acesso ao sistema, como senha e validação do token, informações estas que somente estão em posse da parte autora. Com base nisso, ante a alegada excludente de culpabilidade, requer o julgamento improcedente da demanda.

Extrai-se dos autos que a autora registrou reclamação junto ao Procon quanto aos fatos narrados, tendo o banco se manifestado em documento de fl. 169, em 23 de novembro de 2017, concluindo “
que não houve nenhuma irregularidade, sendo certo que a mesma somente foi possível de ser realizada mediante o uso das respectivas senhas e chave de segurança secretas secretas, cuja guarda e uso constitui a responsabilidade exclusiva do consumidor
.”

Em detida análise das provas dos autos, não obstante em audiência de instrução e julgamento (termo à fl. 197 e link de acesso à fl. 218), a representante legal da parte autora tenha afirmado que não forneceu nenhum dado pessoal a terceiro, ao receber a ligação telefônica do estelionatário, referida informação vai de encontro com a própria narrativa exposta na inicial, em que declara ter informado sua senha de token e também com a descrição dos fatos posta no boletim unificado à fl. 44.

Extrai-se do boletim unificado (fl. 44), cuja narrativa fática foi inserida pela própria representante legal da empresa requerente, que “
recebi uma ligação referente à manutenção do site do Banco Santander de uma pessoa chamada Fernanda solicitando o acesso ao site para instalar o módulo de segurança. A mesma passou as informações da minha empresa para confirmação de dados (...). Após a confirmação dos dados a mesma já instalou um aplicativo de “segurança” no site e pediu para mim o número de série do token
.”

Denota-se desta narrativa que foi instalado aplicativo de segurança no site pelo estelionatário, tendo a parte autora confirmado os dados pessoais da empresa, bem como fornecido sua senha do token, o que possibilitou ao fraudador a transferência bancária.

Nesta toada, não há como responsabilizar o banco por ação praticada pelo próprio consumidor.

Importante destacar que conforme informações prestadas pelo banco aos clientes, em documento de fl. 134, em específico no que pertine ao uso do Token disponibilizado ao consumidor, consta que “
o token é de uso exclusivo no internet banking empresarial. O banco não solicita em hipótese alguma informações do Token por e-mail, telefone ou outro canal.
”

Desse modo, é certo que a operação bancária somente foi possível em razão da confirmação os dados pessoais pelo consumidor e também pelo fornecimento da senha de acesso pessoal e intransferível, cabendo ressaltar que a consumidora estava advertida pelo banco que é vedada a requisição da citada senha por ligação telefônica.

Assim, muito embora de acordo com o art. 14 do CDC,
a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva
, devendo responder independentemente de culpa pelos danos causados aos seus consumidores,
in casu
, resta configurada a excludente de culpabilidade consistente na
culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro"
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro na realização de depósito fraudulento em terminal de autoatendimento. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1660099 SP 2020/0028157-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 26/08/2020
)”

In casu
, vê-se que a própria Autora forneceu a senha numérica do token necessária para a realização da transferência ora questionada, não tendo o Banco réu participado, de nenhuma forma, do evento narrado na inicial.

Como dito, o que se percebe, por meio do depoimento pessoal da representante legal da empresa e de testemunha por ela arrolada é que aquela acessou um link fornecido via telefone para um suposto cadastramento e nessa página da internet, a qual é diversa do sítio eletrônico oficial do Santander, confirmou seus dados e senha pessoal necessários para a realização da transferência.

Em casos como o dos autos, em que o próprio consumidor fornece os dados a desconhecido, sem observar os protocolos de segurança indicados pela instituição financeira,
a jurisprudência tem entendido que resta caracterizada a responsabilidade exclusiva da vítima
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INTERNET BANKING - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).
3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva do próprio correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização do aplicativo de acesso aos serviços bankline, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.
(
TJMG
- AC: 10000191623065001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2020,
Data de Publicação: 21/08/2020
)”

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE:
Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização do módulo de segurança por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada.
Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
- AC: 10039057220198260602 SP 1003905-72.2019.8.26.0602, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 22/06/2020, 18ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 01/07/2020
)”

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FRAUDE BANCÁRIA MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR TRANSAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DE VALIDAÇÃO DE CREDENCIAIS SENHA DE ACESSO E ASSINATURA ELETRÔNICA UTILIZAÇÃO DE TOKEN FÍSICO SEQUÊNCIA NUMÉRICA DINÂMICA PARA CADA OPERAÇÃO INFORMAÇÕES SIGILOSAS E INTRANSFERÍVEIS DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO OBSERVÂNCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS MAJORADOS. 1.
Está devidamente comprovado nos autos que as transações bancárias questionadas na inicial foram realizadas com informações sigilosas e intransferíveis do correntista
. 2. Para a realização das duas operações bancárias impugnadas, utilizou-se a senha de acesso, a assinatura eletrônica e duas sequências numéricas distintas, que somente poderiam ser obtidas pelo usuário, que não apenas cadastrou as duas primeiras, como também recebia a sequência numérica dinâmica no dispositivo do token físico, cuja guarda e posse também era de sua responsabilidade. 3.
Cabia ao usuário cadastrado para acesso na conta empresarial zelar pelo sigilo das informações, assim como guardar o dispositivo do token, evitando que pessoa não autorizada tivesse acesso à sequência numérica dinâmica necessária à efetivação das transações
. 4. No termo de adesão aos serviços de internet banking firmado com a instituição financeira contratada, não há cadastro de IP, ao contrário, foi fornecido ao correntista o dispositivo de segurança ( token ), sem o qual não seria possível realizar as operações. 5. Os elementos de prova não demonstram falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira disponibilizou ao consumidor os mecanismos de segurança para que pudesse realizar suas transações bancários pela internet de forma segura. Contudo, o correntista não tomou as cautelas devidas, seja com suas senhas, seja com a numeração dinâmica fornecida pelo token , de modo que fica evidenciada sua culpa exclusiva pelas movimentações contestadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Honorários advocatícios majorados em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048180121286, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023,
Data da Publicação no Diário: 23/05/2023
)”

Desta feita, considerando que a as transações questionadas só puderem ser realizadas após a demandante fornecer os seus dados bancários ao receber uma ligação e acessar o link fornecido por um terceiro fraudador, sem cercar-se dos cuidados que se espera de um homem médio, em que golpes deste tipo são cada vez mais frequentes,
imperioso o reconhecimento da excludente de responsabilidade concernente à culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema:

“INDENIZAÇÃO - Danos materiais - "Golpe do Boy in the Browser" - Transações não reconhecidas por correntista, efetuadas por fraude praticada por terceiro -
A fraude perpetrada constitui situação que não guarda nenhum liame com a atividade bancária - Além disso, é dever do consumidor acercar-se de cuidados antes de acessar sites e links solicitados por mensagens de texto e ligações telefônicas - Não ficou demonstrada conduta culposa/negligente da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para o evento
- Sentença de parcial procedência reformada - Recurso do banco provido para se julgar improcedente o pedido prefacial, invertidos os ônus da sucumbência e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação, ficando, assim, prejudicado o recurso da parte autora. (
TJSP
- APL: 10963564120178260100 SP 1096356-41.2017.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 15ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 07/12/2018
)”

Sendo assim, a improcedência da presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Face à sucumbência,
CONDENO
a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a responsável da empresa Requerente já vinha com dificuldades em acessar o sistema eletrônico bancário do Banco Santander, ao qual era correntista, até que em 20 de setembro de 2017 (20/09/2017) recebeu uma ligação que estava aguardando da referida instituição financeira, a suposta funcionária se identificou como suporte de TI e informou a responsável (Sra. Edna) que não solicitaria em nenhum momento a senha de acesso à conta da mesma, quiçá a senha do Token”;
(ii)
“passa efetuar o pagamento de qualquer numerário seria necessário a utilização de pelo menos duas senhas, uma da própria conta corrente e outra do próprio Token” e que “nenhuma dessas senhas foram repassadas ao estelionatário, conforme restou demonstrado no decorrer da instrução processual”;
(iii)
“assim que ocorreu a indevida e não autorizada transferência, imediatamente entrou em contato com a instituição financeira Apelada, conforme se comprova com as diversas tentativas de contato telefônico com a mesma, sem considerar quando esteve pessoalmente no banco e em nenhuma das situações fora ouvida, fato que se houvesse presteza pelo Banco Santander, tal situação teria solucionado amigavelmente e no mesmo dia dos fatos”;
(iv)
“foi colhido o depoimento pessoal da representante da empresa Requerente e inquirida a única testemunha do Juízo que presenciou os fatos e foram ouvidas pelo MM Juízo (fls. 197 e 218)”;
(v)
“analisando atentamente os autos é possível auferir que o Requerido/Apelado tem fragilidade na segurança dos seus clientes correntistas (Requerente) ao permitir que qualquer pessoa possa utilizar-se dos dados dos seus clientes (dados pessoais) e ainda fazer transações possuindo unicamente a série do Token, inadmissível”;
(vi)
“foi colhido o depoimento pessoal da representante da empresa Requerente e inquirida a única testemunha do Juízo que presenciou os fatos e foram ouvidas pelo MM Juízo (fls. 197 e 218)”;
(vii)
“os depoimentos corroboram com a tese autoral, qual seja, JAMAIS fora disponibilizada nenhuma senha para o suposto funcionário do Santander, seja a senha da CONTA ou do TOKEN e que seriam imprescindíveis essas senhas para concretizar a transferência fraudulenta”;
(viii)
“incorreu em erro na presente decisão ao indeferir os pedidos da inicial apresentada nela ora Apelante, nois entende que esta repassou senha pessoal, o que certamente ficou comprovado no decorrer da instrução processual que em nenhum momento ocorreu;
(ix)
“o Requerido/Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, uma vez que uma simples apresentação do sistema que a Requerente/Apelante se utilizou das senhas (CONTA e TOKEN) para realizar a transferência e não o comprovou”.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER S/A
no ID n. 9116657, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte autora,

Pois bem.

De plano, verifico que o juízo
a quo
acabou baseando as suas razões de decidir em premissa equivocada. Explico.

Na sentença recorrida, o d. juízo pontuou que a parte autora, ora recorrente,
“forneceu a senha numérica do token necessária para a realização da transferência ora questionada, não tendo o Banco réu participado, de nenhuma forma, do evento narrado na inicial”.
Entretanto, em momento algum, encontrei tal alegação, seja na peça inicial, seja pelos demais documentos carreados aos autos ou mesmo no depoimento colhido durante a fase de instrução processual.

Em verdade, o que foi alegado pela parte autora - e registrado em boletim de ocorrência - foi o
repasse do “número de série do token” (fl. 45) e não da senha do
token.

Além disso, a parte autora afirma que a fraudadora, que se passou por funcionária do Banco Requerido, teria repassado informações da empresa para confirmação dos dados.

Nessa linha, é preciso analisar a causa eficiente e imediata do dano. No caso em tela, de maneira fraudulenta, uma terceira pessoa, teve acesso prévio aos dados da conta corrente da autora. Isto é, o golpe só teve início e sucesso porque houve falha naquilo que era essencial: segurança de dados.

Nada obstante, verifica-se que a parte autora tentou, de forma imediata, resguardar-se de qualquer dúvida acerca da idoneidade da ligação, tentando estabelecer contato com o seu gerente, Sr. Allan, por meio dos telefones listados à fl. 163, mas não obteve êxito e foi informada por outro funcionário do Banco Requerido de que teria que entrar em contato na central do Banco Santander, por meio do número 4004-2125, oportunidade na qual a representante da empresa autora esperou por mais de 1 (uma) hora em linha sem lograr êxito em solucionar a questão.

É preciso distinguir, no caso concreto, que a ação do fraudador somente foi bem sucedida, porque a partir do acesso indevido aos dados protegidos da empresa autora.

As transações bancárias ocorridas na conta-corrente da empresa apelada configuram evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco apelante, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor ( CDC), no artigo 14 daquele diploma legal. E, apreciado sob o enfoque do Código Civil, configuraram descumprimento do contrato de conta corrente.

Esse quadro probatório faz incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias''

Anoto ainda que não trata-se de caso excepcional e capaz de afastar a aplicação da Súmula 479 do STJ, como admitido em alguns precedentes daquele próprio tribunal. Não houve qualquer indício de que a representante da empresa autora/apelante tenha fornecido a senha para sucesso da operação bancária impugnada.

De outra face, o Banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que poderia ter, por exemplo, realizado procedimento administrativo identificando, assim, para onde, agência e pessoa, foram as transferências bancárias.

Ressalte-se que, invertido o ônus da prova (decisão de fls. 183-184), o banco réu não requereu a realização de prova pericial a fim de, eventualmente, demonstrar que seu sistema possui a segurança necessária, a ponto de não permitir que as senhas de seus clientes sejam capturadas por meio de malwares para serem utilizadas por hackers.

Friso, mais uma vez, que a falha (causa imediata e eficiente) a provocar o dano, no caso em análise, situou-se na prévia violação de dados da empresa autora (existência de conta corrente, telefone, uso de token, etc.). Naquele panorama, a representante da empresa autora agiu com as cautelas do homem médio e de acordo com o princípio da boa-fé objetiva.

E não há que se falar em fortuito externo como alegado, se terceiro logrou fazer a transferência, aproveitou-se da fragilidade do sistema de segurança do banco apelante.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS APÓS ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DO BANCO EM PLATAFORMA DIGITAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O RÉU AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS, NA FORMA SIMPLES, NO MONTANTE DE R$ 4.276,31, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO DA EMPRESA DEMANDANTE. 1. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. Precedente: AI 0009608-61.2016.8.19.0000, Rel. Des. WERSON REGO, Julgamento: 02/03/2016, 25ª Câmara Cível. 2. Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, § 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do verbete sumular nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. A controvérsia se cinge a analisar se há responsabilidade do réu/apelante nas operações fraudulentas realizadas na conta da autora/apelada. 4. Apelada que não foi contraditória em sua narrativa, ao contrário do aduzido, porquanto informou que, até o dia em que realizou a atualização do programa do banco, causadora do evento sub judice, não havia feito qualquer outra, por achar desnecessário. 5. Digitação de senha pessoal e número de série (token) que constituem etapas necessárias para realização de transações em ambiente on-line, de forma que a movimentação de conta corrente por hackers, mesmo desprovidos de uma delas, caracteriza fragilidade do sistema de segurança do banco.
6. O recorrente não demonstrou que seus mecanismos de segurança são capazes de impedir a atuação de fraudadores, ou mesmo que houve a alegada digitação da senha pessoal pela recorrida, sequer pugnando pela realização de perícia judicial, inexistindo prova de negligência da recorrida na preservação do sigilo de seus dados pessoais.

7. Inequívoca falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, sendo certo que o fato de terceiro não exclui a responsabilidade do fornecedor, quando inerente à atividade exercida, cuidando de fortuito interno, nos termos do que dispõem as súmulas nº 94 deste TJERJ e nº 479 do STJ.
8. Danos materiais comprovados, implicando o dever de ressarcir as quantias indevidamente descontadas. 9. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social, fazendo jus à reparação por danos morais, desde que exista violação, na forma dos verbetes sumulares nº 227 do STJ e 373 deste E. TJRJ. 10. Danos morais não configurados, pois não demonstrado abalo à imagem da apelada e ao prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros, sendo certo que ausente comprovação de nexo causal entre os cheques devolvidos e a dissolução empresarial com o evento sub judice. Precedentes: 0045993-34.2018.8.19.0001 - Apelação - Des (a). Maria Regina Fonseca Nova Alves - Julgamento: 17/03/2020 - Décima Quinta Câmara Cível; 0002695-57.2015.8.19.0078 - Apelação - Des (a). Werson Franco Pereira Rêgo - Julgamento: 27/05/2020 - Vigésima Quinta Câmara Cível. 11. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo-se a sucumbência recíproca (TJ-RJ - APL: 00010788720188190068, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERCEIRO QUE, SE FAZENDO PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, EFETUOU LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA A EMPRESA AUTORA E INFORMOU SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO INTERNET BANKING. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE APLICAÇÃO DE GOLPE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PREPOSTO DA EMPRESA QUE, ORIENTADO PELO FRAUDADOR, ENTROU EM SITE FALSO DO BANCO E DIGITOU O NÚMERO DO TOKEN E SEU NÚMERO DE SÉRIE, NECESSÁRIO PARA REALIZAR TRANSAÇÕES VIA INTERNET, NÃO TENDO DIGITADO A SENHA DA CONTA CORRENTE, A QUAL SEQUER ACESSOU. EMPRESA AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DE HACKER NO MOMENTO EM QUE ACESSOU O SITE FALSO DO BANCO, SENDO QUE O FRAUDADOR JÁ POSSUÍA A SENHA DE ACESSO À CONTA, POIS SOMENTE ACESSANDO-SE A CONTA É POSSÍVEL A EFETIVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, O QUE DENOTA HAVER UMA FRAGILIDADE DE SEGURANÇA NO SISTEMA DO INTERNET BANKING, QUE PERMITIU O ROUBO DE SENHA DO CLIENTE, PROVAVELMENTE MEDIANTE MALWARES, NÃO SE PODENDO, POR OUTRO LADO, RESPONSABILIZAR A EMPRESA AUTORA POR INSERIR O NÚMERO DE TOKEN EM SITE IDÊNTICO AO DO BANCO.
INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, O BANCO RÉU NÃO REQUEREU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE EVENTUALMENTE DEMONSTRAR QUE SEU SISTEMA POSSUI A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PONTO DE NÃO PERMITIR QUE AS SENHAS DE SEUS CLIENTES SEJAM CAPTURADAS POR MEIO DE MALWARES PARA SEREM UTILIZADAS POR HACKERS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DA RÉ EM REALIZAR A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA PELA VIA ADMINISTRATIVA. INTERNET BANKING QUE TRAZ INÚMEROS BENEFÍCIOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, AO AUFERIR LUCROS, DEVE TAMBÉM ARCAR COM OS RISCOS ADVINDOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. FATO DE TERCEIRO QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO, INAPTO A EXCLUIR O NEXO DE CAUSALIDADE. VERBETE 94 DA SÚMULA DO TJRJ. ENTENDIMENTO DO STJ
NO SENTIDO DE QUE INCUMBE AO BANCO DEMONSTRAR, POR MEIOS IDÔNEOS, A INEXISTÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE FRAUDE, TENDO EM VISTA A NOTORIEDADE DO RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE SAQUE POR MEIO DE CARTÃO BANCÁRIO E/OU SENHA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSA A SUA HONRA OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00308053920168190205, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 13/12/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Aplica-se, no caso em tela, a teoria do risco do empreendimento, qual seja, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

É importante destacar que meios digitais como o
Internet Banking
proporcionam diversos benefícios à instituição financeira, que, ao obter lucros, também deve assumir os riscos decorrentes do avanço tecnológico.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que não restou configurado na hipótese.

A parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica, ao passo que, nos termos da Súmula n. 227 do STJ, embora seja possível que pessoa jurídica sofra abalo que acarrete dano moral, não se dispensa a ocorrência de ofensa à sua honra objetiva.

Assim, para configurar dano moral no caso de pessoa jurídica, a lesão deve estar ligada à sua imagem e ao seu bom nome no mercado, interferindo no seu relacionamento com clientes e/ou fornecedores, e capaz de causar danos patrimoniais.

No caso ora analisado, entretanto, a parte ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer das consequências passíveis de ensejar tal indenização.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
WL COMERCIO E SERVICOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir sobre esse valor os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
,
condenando, ainda, cada uma das partes a pagarem honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao patrono da parte adversa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar